Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0709116-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURENI BRAZ DE ARAUJO AGRAVADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURENI BRAZ DE ARAÚJO contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA. procedesse à imediata entrega de veículo adquirido por meio de cédula de crédito bancário com o Banco PAN S/A. Alega que firmou o contrato em 20 de fevereiro passado e até a presente data não recebeu o bem comprado, tendo sido a data de entrega combinada para 24 de fevereiro. Diz que a segunda parcela do financiamento vencia em 25 de março e contesta a obrigação de pagamento, embora não tenha recebido o veículo. Requer o “DEFERIMENTO LIMINAR DA TUTELA ANTECIPADA, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que a primeira apelada entregue a apelante o veículo Marca: FIAT, modelo FIAT ARGO 1.0 FLEX, 05 PASSAGEIROS, COR: BRANCO BANCHIS, COMBUSTIVEL: ALCO/GASOL, ANOFABR/MOD: 2021/2021, CHSSI: 9BD358A1NMYL02834, RENAVAN 17770 e PLACA: RCA8C51-GO”. É o breve relatório. O parágrafo 1o do art. 4o da Portaria GPR 455, de 17 de março de 2021, estabelece que: “§ 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” Não é o caso. Do pedido não se extrai a urgência necessária à atuação do magistrado plantonista. Frise-se que a primeira agravada consignou que o bem está à disponibilidade da agravante desde 9 de março de 2021. A própria recorrente admite e registra na petição de 17 de março que: “No dia 09/03/2021, a Requerente recebeu um print no seu WhatsApp da primeira Requerida, através do vendedor Robson, informando que o veículo já estaria emplacado, que a Requerida poderia retirar o veículo. Com esse fato a Requerente comunicou que já haveria proposta ação em desfavor da primeira Requerida, que não teria interesse de receber o bem, que só receberia em juízo.” A medida poderá aguardar o início do expediente forense, com a devida apreciação pela Desembargadora original. Nada a prover em caráter de urgência. I. Brasília, 27 de março de 2021. Às 14h46. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista